Tribunal: TJDFT
Processo: 0713523-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713523-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALES LUIS ALVES DOS ANJOS AGRAVADO: RAFAEL LEITE DE OLIVEIRA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por THALES LUÍS ALVES DOS ANJOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação de Cobrança no 0704946-14.2019.8.07.0009, indeferiu o pedido de gratuidade formulado pelo agravante e manteve o valor atribuído à causa pelo autor, ora agravado. Preliminarmente, aduz que a decisão é genérica, pois não fundamentou o indeferimento de seu pedido. Quanto ao mérito, afirma que deixou de receber o auxílio doença e que está desempregado, sendo devedor de contas relativas à sua moradia, atravessando, no momento, situação de crise onde tem necessitado inclusive de ajuda dos familiares para as despesas básicas, como alimentação. Aduz que ainda que assim não fosse, é direito da parte o acesso à justiça, ainda que com salário significativo, desde que seu salário esteja todo comprometido com recursos indispensáveis à manutenção própria ou de sua família. Colaciona jurisprudência em abono à sua tese. Ressalta que é portador de inúmeras doenças como anexos de laudos, e faz tratamentos de diversas especialidades ininterruptos, e ao não concederem o efeito suspensivo, será lesado de forma irreversível, uma vez que afeta sua saúde. Diz que a manutenção da decisão agravada pode lhe causar grande prejuízo, em razão do possível indeferimento da reconvenção, o que demonstra o perigo da demora e a probabilidade do direito, motivo pelo qual requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida e concedida a gratuidade de justiça pleiteada. Sem recolhimento de preparo, ante o pedido de gratuidade. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, V do Código de Processo Civil. 1. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente o agravante aponta falta de fundamentação na decisão uma vez que o juiz teria indeferido a gratuidade de justiça sem qualquer fundamentação. O Código de Processo Civil prevê: Art. 489. São elementos essenciais da sentença: § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Fundamentação resumida não quer dizer falta de fundamentação, pela leitura da decisão agravada é possível verificar que o juízo a quo analisou a questão e, diante dos documentos apresentados com a contestação e reconvenção e com a petição de ID. 58529701 dos autos originários, concluiu que o agravante tem condições de arcar com as custas processuais Portanto, não há que se falar em nulidade da decisão agravada. AFASTO a preliminar ventilada. 2. MÉRITO A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NEGADO NA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO. ASSISTÊNCIA CONDEDIDA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, goza de presunção relativa de veracidade a declaração de hipossuficiência exposta em juízo para postular a gratuidade judiciária, podendo o benefício ser negado se diante das provas dos autos se puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 2. Na hipótese, não há elementos que infirmem a declaração da agravante, posto que demonstrado que suas despesas cotidianas comprometem substancialmente seus rendimentos, impedindo-lhe de arcar com os custos do processo, sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família. 3. Recurso provido. Decisão agravada reformada. (Acórdão 1205720, 07104139820198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CITAÇÃO POR EDITAL. REPRESENTAÇÃO PELA CURADORIA ESPECIAL. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO. DESNECESSÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O preparo recursal é dispensado para a Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial de Ausentes. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa, conforme se colhe da leitura do art. 99, § 2o e do art. 100, ambos do CPC, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício. 3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. (...) 9. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. Majorados os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 11). (Acórdão 1205367, 00096688720148070016, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2019, publicado no PJe: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixava nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 4,48% (quatro vírgula quarenta e oito por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria no 914 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia de 14/01/2020, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 6.101,06 (seis mil cento e um reais e seis centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 2.440,42 (dois mil quatrocentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos). No caso em análise, verifica-se do contracheque juntado nos autos principais (id. 16279804 e seguintes) que o agravante tem como salário base a quantia de R$ 3.882,26 (três mil, oitocentos e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos). Verifica-se, ainda, que o valor líquido que recebe a título de auxílio doença (id. 16279805) é de R$ 3.225,00 (três mil, duzentos e vinte e cinco reais), ou seja, de qualquer modo percebe quantia superior ao parâmetro estabelecido e muitas vezes superior ao salário mínimo e à renda da média da população brasileira. Ressalte-se que apesar de o agravante informar que está desempregado, não há comprovação de sua demissão pela empresa. Assim, mesmo que tenha cessado o pagamento do benefício (id. 16279806), há o retorno ao trabalho, o que gera o recebimento de salário. Do mesmo modo, apesar das alegações de que o agravante é pessoa doente e realiza diversos tratamentos de saúde, não houve comprovação nos autos. Portanto, em sede de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pretendido. Por tudo isso, não demonstrada a precária situação financeira apta a justificar a impossibilidade de pagar as custas processuais, entendo que deve ser mantida a decisão monocrática agravada, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela parte ora agravante. Neste sentido já me manifestei: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ART. 99, §3o CPC. IURIS TANTUM. PARÂMETRO OBJETIVO. INEXISTENTE. CRITÉRIO DA CLT. APLICAÇÃO ANALÓGICA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presunção de veracidade sobre a hipossuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural, prevista no § 3o do art. 99 do CPC, é iuris tantum, devendo a parte demonstrar que não tem condições de arcar com as despesas processuais. 2. Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, aplica-se o critério previsto no artigo 790, §3o da Consolidação das Leis Trabalhistas por aplicação analógica. 3. In casu, o contracheque da apelante informa rendimentos em valor superior ao parâmetro estabelecido pela justiça do trabalho. Além disso, valor muitas vezes superior a renda média da população. Logo, necessário o indeferimento da gratuidade. 4. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido proposta na instância originária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta. 5. Honorários majorados. Art. 85, § 11o do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1203726, 07109094620188070006, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 10/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO. PESSOA NATURAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É cabível o recurso de Agravo de Instrumento para atacar decisão interlocutória, proferida em processo de conhecimento, que rejeita o pedido de gratuidade de justiça, hipótese que encontra correspondência no rol taxativo do artigo 1.015, inciso V, do CPC/15. 2. Conforme dispõe a Súmula no. 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. No caso em exame, os elementos acostados aos autos não permitem concluir pela hipossuficiência da agravante. O extrato bancário e a declaração emitida pela Receita Federal só atestam a ausência de movimentações financeiras, sequer revelam eventual endividamento por parte da agravante. 4. A presunção de veracidade decorrente da simples declaração de hipossuficiência aproveita apenas às pessoas naturais, consoante norma expressa do artigo 99, §3o, do CPC, não se estendendo às pessoas jurídicas, que devem comprovar de forma cabal a insuficiência financeira para arcar com as custas do processo. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1120069, 07080455320188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/08/2018, Publicado no DJE: 03/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não é outra a jurisprudência desta Corte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. LITISPENDÊNCIA. CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há falar em não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade quando suficientemente impugnados os fundamentos da sentença recorrida. 2. Há litispendência quando se se repete ação que está em curso, com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC). 2.1. Cabe lembrar que a causa de pedir é o fato jurídico que ampara a pretensão da parte. É composta tanto do fato quanto da repercussão jurídica (fatos e fundamentos jurídicos). 3. No caso, as partes, causa de pedir e pedidos são os mesmos da ação 0704993-12.2019.8.07.0001, que tramita na 7a Vara Cível de Brasília. 3.1. Em ambas as ações há pedido de baixa da restrição creditícia e de danos morais contra a Ré, em decorrência do mesmo fato - inscrição do nome do Autor no cadastro de inadimplentes. 4. Uma vez detectada a tríplice identidade - partes, pedido e causa de pedir, entre ambas as ações, resta caracterizada a litispendência, revelando-se devida a extinção do processo, na forma do art. 485, V, do CPC. 5. A declaração de pobreza reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura dos arts. 99, § 2o e 100, ambos do CPC. 5.1. Cabe a parte que almeja o benefício comprovar a sua insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. 6. Na ausência de parâmetros objetivos para a análise da concessão da gratuidade de justiça adota-se os critérios estabelecidos na Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 6.1. Dentre esses critérios, está a situação em que se presume a hipossuficiência de recursos de quem aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, I). 7. Na hipótese sob análise, o contracheque do beneficiário da gratuidade de justiça revela que a sua renda mensal líquida ultrapassa os cinco salários mínimos, fato que impede a concessão ou a manutenção dos benefícios da gratuidade de justiça. 8. Rejeitada a preliminar. Conhecidos os recursos. Improvido o recurso do Autor. Provido o recurso da Ré para, reformando a sentença, revogar a gratuidade de justiça concedida ao Autor. Majorados os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. (Acórdão 1247851, 07056434720198070005, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. LEIS 8.078/1990 E 7.347/1985. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. NORMA PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Não comprovada, nos autos, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, incabível a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica (STJ, Súmula 481, e CPC, art. 99, § 3o). 2. Inexistente relação consumerista e não se tratando de ação civil pública, inaplicáveis as regras contidas nas Leis 8.078/1990 e 7.347/1985 quanto à isenção dos ônus sucumbenciais, devendo os honorários serem arbitrados conforme o disposto dos arts. 85 e seguintes do novo Código de Processo Civil. 3. Nas hipóteses dos art. 485 e 487 do CPC/2015, pode ocorrer a "repartição do julgamento" a fim de resolver a lide apenas quanto ao óbice constatado, devendo o vencido, nesse ponto, arcar com os honorários sucumbenciais, os quais devem ser fixados proporcionalmente, com fundamento no § 1o do art. 90 do estatuto processual em questão. 4. As normas concernentes aos honorários de sucumbência revestem-se de natureza processual e, por isso, possuem aplicação imediata, inclusive aos processos pendentes. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1093066, 20070020076450EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR CONSELHO ESPECIAL Data de Julgamento: 24/04/2018, Publicado no DJE: 12/06/2018. Pág.: 24/25) Portanto, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo ou antecipação de tutela pretendida no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO e INDEFIRO de concessão do efeito suspensivo pretendido. Em atenção ao disposto no art. 101, §2o do CPC, ao agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o recolhimento do preparo, dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo e intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 27 de maio de 2020 18:07:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador